Tribunal: TJDFT
Processo: 0737735-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0737735-83.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: MARIA ELIZABETH DA SILVA NUNES, ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA PACIENTE: WILLIAM PEREIRA ROGATTO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada MARIA ELIZABETH DA SILVA NUNES em favor de WILLIAM PEREIRA ROGATTO, preso preventivamente por determinação do Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria, nos autos da ação penal n. 0706403-26.2024.8.07.0003, onde se apura sua suposta participação em organização criminosa voltada para a prática do crime de fraude de resultado de evento esportivo (art. 2o da Lei n. 12.850/2013 e art. 200 da Lei n. 14.597/2023). Em suas razões (id 75926167), a Defesa explica que o paciente se mudou para Portugal em agosto de 2023 para morar e trabalhar. Sua prisão foi decretada em março do ano seguinte, sem que ele tivesse sido intimado oficialmente, apesar de possuir endereço em São Paulo, onde os pais residem e nunca receberam qualquer correspondência oficial sobre o assunto. Registra que, após sua detenção, que ocorreu em Dubai, no dia 08/11/2024, via alerta da Interpol, seus advogados precisaram impetrar mandado de segurança para só então obter acesso ao processo. Após diversos entraves, o paciente foi extraditado em 30/08/2025, e se encontra no Centro de Detenção Provisória, após passar por audiência de custódia. Argumenta que o réu é primário, com trabalho lícito e endereço fixo. Os crimes a ele imputados não envolvem violência ou grave ameaça. A justificativa para a decretação da prisão preventiva não mais se sustenta, já que o paciente está de volta ao país. Alega que há tratamento desigual entre os que respondem à mesma ação penal, porque outros quatro corréus estão em liberdade e, na atualidade, a situação do paciente é exatamente a mesma, já que se encontra em solo brasileiro. Ressalta-se que os pedidos de liberdade provisória foram negados sob o fundamento da impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, diante da circunstância de o paciente encontrar-se fora do país, situação que já não mais subsiste. Defende a aplicação de medidas cautelares menos gravosas, que devem ser priorizadas em relação à prisão, especialmente no caso concreto, diante da primariedade do investigado e da ausência de violência no crime que lhe é imputado. Menciona que o paciente sofre de obesidade mórbida e diabetes, problemas de saúde que se agravaram no período em que ficou preso em Dubai, sem o tratamento adequado, tanto que, na audiência de custódia, o Juízo determinou o encaminhamento do paciente para atendimento médico, evidenciando a gravidade da situação. Além disso, registra que a família do paciente reside em São Paulo, o que dificulta as visitas e o apoio familiar, ressaltando que é garantido ao preso provisório a permanência próxima ao seu meio social. Entende que o juiz não fundamentou adequadamente a razão pela qual não caberia medida cautelar diversa da prisão no caso concreto, de modo que houve violação ao inciso IV do art. 93 da Constituição Federal, bem como ao princípio da isonomia, tendo em vista que os corréus respondem ao processo em liberdade. Requer, assim, a concessão liminar a ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva. Pugna, alternativamente, pelo relaxamento da prisão, com ou sem a aplicação de medidas cautelares menos gravosas, expedindo-se o alvará de soltura. Em despacho de id 75927312, o Desembargador plantonista José Firmo Reis Soub não apreciou o pedido liminar, por entender que não havia risco de perecimento do direito do paciente a autorizar a intervenção excepcional em plantão judicial. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Trata-se, na verdade, de construção jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos em que a urgência, a necessidade e a relevância da medida estejam evidenciadas. Ocorre que não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, especialmente porque, ao contrário do que aponta a impetração, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está fundamentada nas exatas razões que sustentam o decreto prisional, proferido em 08/03/2024, tendo o Juízo registrado, em decisão anexada ao id 248707254 dos autos n. 0706403-26.2024.8.07.0003, que: ... confiro que permanecem presentes os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar por este Juízo. Permanece necessário garantir a ordem pública, a colheita tranquila da prova em instrução e a aplicação da lei penal. Consigno que, a partir da audiência de custódia, nada surgiu, em especial a partir das circunstâncias pessoais do representado, que sugira a necessidade de se alterar a disposição judicial anteriormente emanada deste Juízo. Ademais, do que se pode concluir até esse momento processual, a prisão preventiva do paciente foi requerida no curso de investigação que apura a sua suposta participação em organização criminosa voltada à prática do crime de fraude em resultado de evento esportivo. Inclusive, o noticiado alerta da Interpol partiu de Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada no Senado Federal, que acabou por obter êxito na localização e prisão do paciente em Dubai, nos Emirados Árabes, onde permaneceu detido até ser extraditado para o Brasil. A denúncia contra o paciente foi recebida em dezembro de 2024 (id 218962819). Há notícias nos autos que, antes de se deslocar para Dubai, o paciente esteve em Portugal, de onde prestou depoimento por videoconferência na CPI do Senado, de modo que tinha conhecimento das investigações e, mesmo assim, não retornou ao Brasil. Registre-se, nesta oportunidade, que o paciente somente foi localizado e preso oito meses depois do decreto prisional, em 08/11/2024, fora do território nacional. Embora tenha sido extraditado e, no momento, esteja detido no sistema prisional do Distrito Federal, não se pode ignorar que, ao decretar a prisão preventiva, dentre outras razões, o magistrado registrou o risco evidente de ocultação e fuga do paciente, que “exibe um estilo de vida abastado nas redes sociais” e tem boa condição financeira, o que comprova, ainda na atualidade, a ameaça que a liberdade do paciente representa à instrução criminal e à aplicação da lei penal (decisão de id 229478902 dos autos principais), justificando, ao menos por ora, a manutenção do cárcere preventivo, diante do fundado receio de evasão do distrito da culpa. Por essa razão, no momento, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram suficientes e adequadas ao caso concreto, sendo recomendável a manutenção da segregação cautelar como único instrumento apto a atender às peculiaridades do feito, sem prejuízo de eventual reexame das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. No que diz respeito à condição de saúde do paciente, a Defesa reconhece que o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia já fez os encaminhamentos necessários para que ele receba atendimento médico. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao Juízo, inclusive sobre as providencias tomadas em relação ao quadro de saúde do paciente. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator